Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-49.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Falha no atendimento médico. Amputação do membro inferior esquerdo. Cerceamento de defesa não caracterizado. Demora para avaliação de especialista em cirurgia vascular. Paciente que foi socorrida por hospital de outro Município, diante da inercia do réu. Nexo causal comprovado pela prova pericial. Dever de indenizar configurado. Culpa concorrente que deve

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Falha no atendimento médico. Amputação do membro inferior esquerdo. Cerceamento de defesa não caracterizado. Demora para avaliação de especialista em cirurgia vascular. Paciente que foi socorrida por hospital de outro Município, diante da inercia do réu. Nexo causal comprovado pela prova pericial. Dever de indenizar configurado. Culpa concorrente que deve ser considerada, na hipótese. Indenização por dano moral devida, incabível indenização por dano material. Recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000654-49.2016.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante NEUSA
RODRIGUES DA SILVA COSTA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO. V. U. - SUSTENTOU ORALMENTE O DR. HÉLIO M. PEREIRA
JUNIOR - OAB: 240.132/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1000654-49.2016.8.26.0441
Apelante(s):
NEUSA RODRIGUES DA SILVA COSTA
Apelado(s):
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA
ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE PERUÍBE
Comarca/Vara:
PERUÍBE/1a VARA
Juiz prolator:
ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
VOTO No 26.827
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Falha no atendimento
médico.
Amputação
do
membro
inferior
esquerdo.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Demora para
avaliação de especialista em cirurgia vascular. Paciente que foi
socorrida por hospital de outro Município, diante da inercia do
réu. Nexo causal comprovado pela prova pericial. Dever de
indenizar configurado. Culpa concorrente que deve ser
considerada, na hipótese. Indenização por dano moral devida,
incabível indenização por dano material. Recurso da autora
provido em parte.
Trata-se de ação de indenização proposta por
NEUSA RODRIGUES DA SILVA COSTA em face da MUNICÍPIO DE
PERUÍBE objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de R$
500.000,00, a título de indenização por danos morais, bem ainda ao
pagamento de um salário mínimo até o fim de sua vida, a título de danos
materiais, em face da má prestação de serviços médicos junto ao Município
réu, que resultou na amputação de seu membro inferior esquerdo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
3
A ação foi julgada improcedente (fls. 287/298).
Apela tempestivamente a autora, pleiteando a
reforma do julgado (fls. 300/314).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 322/326).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 330)
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização proposta por
NEUSA RODRIGUES DA SILVA COSTA em face da MUNICÍPIO DE
PERUÍBE objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de R$
500.000,00, a título de indenização por danos morais, bem ainda ao
pagamento de um salário mínimo até o fim de sua vida, a título de danos
materiais, em face da má prestação de serviços médicos junto ao Município
réu, que resultou na amputação de seu membro inferior esquerdo.
Segundo narrativa da petição inicial, a autora é
portadora de diabetes e fazia acompanhamento regular junto ao AME do
Munícipio de Peruíbe. Aduziu que no dia 30.06.2015 referiu ao médico
(Dr. Ivan, do AME) que estava com “dormência no pé”, tendo recebido,
como única recomendação, que “tomasse cuidado para não machucar”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
4
Referiu que no dia 25.07.2015, “ao retirar a meia elástica que utilizava,
assustou-se quando junto com a meia saiu parte da pele da planta do seu
pé abrindo, consequentemente, uma ferida, da qual começou vazar pus em
26 de julho de 2015”. Alegou que no dia 30.07.15 foi à Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Peruíbe e mesmo com os dedos do pé “todo roxo”,
somente lhe foi prescrito o medicamento cefalexina e orientada a marcar
consulta no Posto de Saúde do Município. Conseguiu agendar consulta
para o dia 08.08.15 [ao que tudo indica a data correta, conforme
documentos acostados aos autos é 04.08.15] no Posto de Saúde e tão logo
examinada, a médica que a atendeu acionou o SAMU, que a transferiu
novamente à UPA, tendo em vista a aparente necrose. Ficou internada na
UPA, aguardando vaga para atendimento junto a médico vascular até o dia
10 de agosto, quando foi informada que teria alta para esperar, em casa, o
agendamento com médico especialista. Diante da gravidade do quadro,
buscou hospitais da região que contavam com atendimento vascular. No
dia 11.08.15 foi levada, por familiares, ao hospital de Itariri, e após ser
examinada, transferida imediatamente com ambulância de urgência, para a
cidade de Pariquera/SP, pois havia necessidade de amputação da perna, na
altura do joelho, no que ocorreu no dia seguinte. Destacou que o médico
que operou a autora informou que se o atendimento tivesse sido logo
realizado na UPA, no início das queixas, seria necessário amputar, no
máximo os dois dedos do pé e não a perna até a altura do joelho. Ponderou
que requereu seu prontuário junto à UPA de Peruíbe e verificou que foram
alterados após sua internação. Sustentou que não é verdade que seu
tratamento para diabetes era irregular, como constou do prontuário do dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
5
08.08.15. Também negou que estava com lesão no dedo há três meses e ter
“abandonado o tratamento”, já que foi em busca de socorro em outra
cidade, tendo em vista a gravidade da situação. Atribuiu a responsabilidade
pela amputação do membro ao réu, razão pela qual pleiteia indenização por
dano moral e material.
A ação foi julgada improcedente por não ter sido
comprovado o nexo causal entre o dano suportado pela autora e a conduta
da parte ré.
Apela a autora, insistindo na procedência do
pedido.
Inicialmente afasto a alegação de cerceamento de
defesa em razão do indeferimento da prova oral.
À evidência que ao Juiz, como destinatário da
prova, cabe aferir quanto à necessidade ou não da produção probatória
requerida, podendo indeferir aquelas que lhe parecem desnecessárias,
impertinentes ou irrelevantes, bem como julgar antecipadamente a lide, nos
termos do art. 355 do Código de Processo Civil.
Nada obstante, convém lembrar os ensinamentos
de dois grandes mestres do direito processual civil pátrio sob o tema.
Na lição de Vicente Greco Filho:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
6
A decisão, contudo, sobre o cabimento ou não do
julgamento antecipado não depende da convicção antecipada do juiz, mas
da natureza da controvérsia e da situação objetiva constante dos autos.
Não é porque o magistrado já se convenceu a respeito dos fatos que deve
indeferir as provas e julgas antecipadamente. (in Direito Processual Civil
Brasileiro, vol. 2, Ed. Saraiva, 2008, p. 186).
Ante a invocação de cerceamento de defesa
convém lembrar lição de J. J. Calmon de Passos sobre o tema:
Existindo fatos controvertidos, a necessidade de
prova a respeito deles exige, ainda, que esses fatos controvertidos sejam
pertinentes e relevantes (COMENTÁRIO AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, Ed. Forense, RJ, vol. III, pág. 4).
E continua:
Fato pertinente é o que diz respeito à causa, o
que não lhe é estranho. Fato relevante, aquele que sendo pertinente, é
também capaz de influir na decisão da causa. (op. cit.)
Daí se extrai que, para ensejar a produção de
provas, não basta o requerimento das partes, mas que os fatos em debate
sejam controvertidos, pertinentes e relevantes, portanto, capazes de influir
na decisão da causa.
A prova oral requerida é irrelevante para a
hipótese, diante dos documentos relacionados aos atendimentos médicos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
7
o laudo elaborado por médico do IMESC.
No mérito, o recurso merece provimento parcial.
Respeitado o entendimento do magistrado
sentenciante, ainda que se reconheça “certo nível de negligência da parte
autora com sua própria saúde”, como referido na r. sentença (fls. 296), é
certo que o atendimento médico junto ao réu não foi adequado, como
reconhecido por médico perito do IMESC.

A responsabilidade civil dos médicos é subjetiva
e a dos estabelecimentos médicos-hospitalares decorre de culpa na conduta
de seus prepostos. A obrigação do médico, como regra, é obrigação de
meio, incumbindo-lhe tratar adequadamente o paciente, valendo-se dos
conhecimentos técnicos e elementos disponíveis e adequados para o
tratamento do paciente. Daí porque indispensável a noção da culpa, e nem
poderia ser diferente nos Hospitais Públicos, quando o nexo causal que se
pretende provar é o da conduta do funcionário médico, no exercício da
medicina, e o evento danoso.
Neste sentido: A responsabilidade civil do
hospital, considerando o que se depreende da regra contida no art. 14 do
CDC, é objetiva, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o
defeito na prestação do serviço e o dano causado; o hospital se isenta de
responsabilidade caso fique provado que inexistiu o defeito na prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
8
do serviço ou se ficar comprovada a culpa exclusiva do paciente ou de
terceiro (art. 14, § 3o, CDC)... (TJPR 6a C Ap. 71.634-1, Rel. Accácio
Cambi j. 23.06.99 RT 770/347).
Incumbia, pois, à apelante, demonstrar a
execução deficiente e culposa da obrigação e o nexo causal. Assim sendo,
a Administração Pública responderia objetivamente pelos atos de seus
agentes/prepostos. Do contrário, ou seja, se os prepostos do hospital
adotaram os procedimentos recomendáveis à hipótese, ministrando
procedimentos indicados, não é cabível indenização.
No caso em tela, a apelante logrou demonstrar
execução deficiente e culposa dos médicos que lhe atenderam na
dependência de saúde municipal, ainda que se imponha o reconhecimento
de culpa concorrente.
Antes de mais nada, é preciso registrar que a
paciente é portadora de diabetes há mais de dez anos e acompanhado pela
rede municipal de saúde.
Na ficha de atendimento do dia 30/06 não há
qualquer anotação relacionada à lesão. A autora referiu, na inicial, que
nesta data reclamou de “dormência no pé”, mas foi orientada a tomar
cuidado para não se machucar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
9
O documento de fls. 31 refere-se ao atendimento
realizado na UPA no dia 30.07.2015 com anotação de “pé inchado”,
“infecção dedo mínimo esquerdo”, com prescrição de cefalexina e
encaminhamento para Programa Saúde da Família para controle, pelo que
se pode compreender, do pé diabético.
No atendimento realizado no Posto de Saúde no
dia 04.08.2015 (fls. 20 e 32), há relato de trauma no pé há 10 dias. Pede
urgência na avaliação por vascular e encaminhamento à UPA.
No mesmo dia (04.08) a UPA solicita internação
e avaliação com vascular. Constou observação “pé necrosado. Diabético”
(fls. 33).
A autora questiona a informação de que relatou
que “há 3 meses iniciou lesão em 4o e 5o PDE (“calo”), conformo constou a
fls. 37. Ainda que fosse verdade, então por qual razão não teriam dado o
adequadamente atendimento nas consultas de 30/06 e 30/07?
Conquanto a paciente aguardasse vaga junto ao
sistema CROSS, diante da gravidade (necrose em 4o e 5o PDE fls. 37) era
de rigor alguma conduta que viabilizasse o rápido atendimento, até mesmo
com transferência para outra unidade/outro Município. Porém, o réu não
demonstrou qualquer atitude, além de colocá-la na lista de espera no dia
05/08 (fls. 37). O atendimento do dia 30.07 é questionável e a demora para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
10
avaliação de especialista é evidente desde o dia 04.08.
Nas anotações de enfermagem constou a fls. 68
que a paciente evadiu da unidade em 11.08.2015 às 10h50m.
Atendimento no sistema público de saúde de
Itariri realizado em 11.08.2015, às 12h19m (fls. 52), o que corrobora a
alegação de que foi buscar socorro em hospitais da região, diante da inércia
do réu. Na mesma data foi transferida para o Hospital Regional Dr.
Leopoldo Bevilacqua (em Pariquera-Açu/SP) e realizada amputação
transtibial esquerda dia 12.08, com alta no dia 14.08 (fls. 159 e ss.).
Constou do laudo pericial (fls. 257):
... sendo relatado que em 04/08/2015 periciada
foi atendida na UPA Peruíbe (fls. 21) com “inflamação e mudança de cor
no 5o dedo, necrose?” , “linfagite”, “pé diabético”. Na ocasião foi
descrito que a paciente já fazia uso do antibiótico e fora solicitado “Por
gentileza avaliação com vascular, urgente”.
Nos
dias
que
se
sucederam
periciada
permaneceu recebendo keflin, clindamicina e realizando curativos.
Destaca-se que durante a permanência da periciada na UPA 24h de
Peruíbe, a mesma seguiu aguardando avaliação por especialista em
cirurgia vascular sendo que a mesma informou ter evadido em 11/08/2015.
Nota-se o excessivo lapso temporal clínico com piora da infecção e da
gangrena.
O perito médico concluiu (fls. 264):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
11
a) As
condutas
relacionadas no material disponível nos autos
do processo em questão NÃO estão de acordo
com o preconizado com a literatura médico-
científica;
b) Periciada é portadora
de incapacidade parcial e permanente para as
atividades
habituais
e
laborativas
que
necessitem do uso do membro inferior
esquerdo;
c) Há
dano
estético
estimado
em
grau
acentuado;
As respostas aos quesitos formulados pelo réu
levam à conclusão de que o comportamento da autora levou a um
descontrole da doença (fls. 265), mas não afasta a falta de atendimento
adequado diante do caso concreto. Tivesse sido realizado o pronto
atendimento e intervenção, a amputação poderia ter sido em menor
extensão.
Deste
modo,
deve
ser
reconhecida
a
responsabilidade do réu pela falha no atendimento, porém também a culpa
concorrente da paciente.
Ainda que a falta de comprometimento da
paciente tenha levado a um descontrole da doença, vinha fazendo
acompanhamento médico e não mitiga a responsabilidade dos médicos em
dar adequado atendimento ao quadro que se apresentou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
12
independentemente de quais fatores culminaram para aquela situação.
Os elementos dos autos são convincentes acerca
da pouca atenção dada ao quadro da paciente, restando bem comprovado o
nexo causal, consistente na ausência de atendimento adequado, com
urgente encaminhamento a médico especialista.
No que tange aos danos morais experimentados, a
indenização, nessa hipótese, é admitida não só como forma de mitigar a
dor moral experimentada pela autora, mas a fim de impor aos responsáveis
uma reparação pecuniária pelo mal causado. À evidência que a dor causada
não se quantifica, visando a indenização apenas uma satisfação ou
compensação de ordem material, de modo a atenuar o sofrimento vivido
por uma munícipe que teve amputado parte do membro inferior, em
decorrência de atendimento médico desidioso.
Desse modo, alguns fatores devem ser levados em
consideração na fixação do quantum indenizatório, que não pode ser
insignificante, a ponto de estimular a prática danosa, e tampouco
desproporcional ao dano sofrido, considerado à luz dos fatos, sob pena de
representar enriquecimento ilícito. In casu, a consideração desses fatores,
tais como a perda de um membro do corpo, a dor, a humilhação e a revolta
presumida da autora, as circunstâncias em que ocorreu, a gravidade das
consequências, a capacidade econômica das partes etc., recomendam a
fixação da indenização em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
13
sopesada a culpa concorrente.
Essa quantia deverá ser acrescida de juros de
mora a contar do evento (amputação), nos termos do verbete 54 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, e de correção monetária a contar da data
do julgamento deste recurso (visto que a r. sentença foi de improcedência
dos pedidos), conforme Súmula 362 do STJ.
O pedido de indenização por danos materiais,
genericamente pleiteados em um salário mínimo pelo resto da vida não
comporta acolhimento, tendo em vista que alegou que vendia cosméticos
como Avon e Natura e fazia marmitas para vender, sendo que a falta de
membro inferior não a impedirá de tal mister. Ademais, sequer
comprovado, minimamente, qual renda auferia. É certo que, ao contrário
do alegado, não é verdade que “não pode mais trabalhar”.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso da autora para o fim de condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
acrescida de juros de mora a contar do evento danoso, nos termos do
verbete 54 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, e de correção
monetária a contar da data do julgamento deste recurso.
Diante da sucumbência, o réu pagará ao
advogado da autora 11% do valor atualizado da condenação, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000654-49.2016.8.26.0441 -Voto no 26.827
14
considerado o trabalho acrescido em sede recursal. A autora, também
sucumbente, pagará ao advogado do réu, R$ 2.000,00 a título de
honorários, com suspensão da exigibilidade em razão dos benefícios da
justiça gratuita (fls. 98).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento parcial ao recurso.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora